Tribunal: TJSP
Processo: 0011252-52.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – Indenização por danos MATERIAIS, morais E ESTÉTICOS – Pretensão de compensação de danos decorrentes de suposta falha na realização de cirurgia de retirada do útero, tuba uterina e ovário – Prova pericial que atestou que a conduta e os tratamentos adotados pelo médico foram adequados –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – Indenização por danos MATERIAIS, morais E ESTÉTICOS – Pretensão de compensação de danos decorrentes de suposta falha na realização de cirurgia de retirada do útero, tuba uterina e ovário – Prova pericial que atestou que a conduta e os tratamentos adotados pelo médico foram adequados – Todo procedimento cirúrgico, por mais simples, seguro ou avançado que seja, apresenta riscos e possíveis complicações, e tem como resultado inevitável a ocorrência de cicatrizes – Perito que asseverou que, em razão do quadro de adenomiose uterina, com intenso sangramento, sem resposta ao tratamento clínico, a histerectomia foi indicada e realizada com adequação – Perito asseverou ainda, que as complicações ocorridas no caso concreto são esperadas, razão pela qual houve a necessidade de realização de outros dois procedimentos (laparotomia exploradora e ressutura de parede abdominal), que foram bem indicadas e realizadas com adequação às boas práticas médicas – Suturas realizadas de maneira apropriada – Ausência de falha na prestação do serviço de saúde – Ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Recurso do autora improvido e recursos dos réus providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0011252-52.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes/apelados
IRMANDADE
DE
SANTA
CASA
DE
MISERICORDIA
DE
SOROCABA
e
MARCELO
TETSUO
IKEGAMI, é apelado/apelante MARIA APARECIDA SILVESTRE
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento ao recurso dos
réus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0011252-52.2014.8.26.0602
Aptes/Apdos: Irmandade de Santa Casa de Misericordia de
Sorocaba e Marcelo Tetsuo Ikegami
Apelado/Apelante: Maria Aparecida Silvestre Costa
Comarca: Sorocaba
Voto no 16.780
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
SAÚDE

ERRO
MÉDICO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTÉTICOS Pretensão de compensação de danos
decorrentes de suposta falha na realização de cirurgia de
retirada do útero, tuba uterina e ovário Prova pericial que
atestou que a conduta e os tratamentos adotados pelo
médico foram adequados Todo procedimento cirúrgico,
por mais simples, seguro ou avançado que seja, apresenta
riscos e possíveis complicações, e tem como resultado
inevitável a ocorrência de cicatrizes Perito que asseverou
que, em razão do quadro de adenomiose uterina, com
intenso sangramento, sem resposta ao tratamento clínico, a
histerectomia foi indicada e realizada com adequação
Perito asseverou ainda, que as complicações ocorridas no
caso concreto são esperadas, razão pela qual houve a
necessidade de realização de outros dois procedimentos
(laparotomia exploradora e ressutura de parede abdominal),
que foram bem indicadas e realizadas com adequação às
boas práticas médicas Suturas realizadas de maneira
apropriada Ausência de falha na prestação do serviço de
saúde
Ausência dos requisitos caracterizadores da
responsabilidade civil Sentença reformada para julgar
improcedente a demanda Recurso do autora improvido
e recursos dos réus providos.
Trata-se de apelações de Maria Aparecida Silvestre
Costa, Município de Sorocaba, Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba e Marcelo Tetsuo Ikegami contra sentença
que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos1
movida pela primeira contra os demais, relativa a suposto erro médico
1 R$ 113.850,00 em 22/04/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
em cirurgias de remoção de ovário, julgou improcedentes os pedidos de
indenização por danos materiais e morais, por ausência de nexo de
causalidade entre as condutas e os danos, e julgou procedente o pedido
de indenização por danos estéticos, em razão da cicatriz decorrente das
intervenções cirúrgicas, condenando-se os réus, solidariamente, ao
pagamento de R$ 12.000,00, corrigido desde a sentença pela Tabela do
TJSP e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, devendo a
autora, que decaiu da maior parcela de sua pretensão, arcar com o
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da
condenação (fls. 02/18; 95/96; 489/491).
Pugna a Santa Casa pela reforma do julgado, sustentando,
preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito,
afirma a inexistência de erro médico, conforme ratificado pela perícia
judicial (fls. 500/508).
Por sua vez, pugna a autora Maria Aparecida pela anulação
da sentença, em razão de cerceamento de defesa, a fim de que seja
produzida prova oral para, ao final, serem acolhidos todos os pedidos da
inicial, condenando-se os réus ao pagamento de indenização por danos
materiais, morais e estéticos (fls. 532/538).
O Município pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento
de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela improcedência da ação,
em razão da inexistência de nexo de causalidade (fls. 535/543).
Por fim, o médico Marcelo Tetsuo Ikegami requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a
demanda, pois, ainda que a cicatriz seja incontroversa, não ficou
demonstrada a má-prática médica nos procedimentos cirúrgicos
necessários e indispensáveis realizados no caso, senod certo que a
cicatriz é inerente a qualquer procedimento cirúrgico (fls. 544/557).
Os recursos foram respondidos (fls. 569/593; 597).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia recursal à suposta falha na
prestação de serviço de saúde.
Inicialmente, deve-se asseverar que as preliminares de
ilegitimidade passiva, arguidas pelo Município de Sorocaba e pela Santa
Casa de Sorocaba, confundem-se com o mérito, e será com ele serão
analisadas.
Por outro lado, a preliminar de cerceamento de defesa,
arguida pela autora, deve ser afastada.
No caso, após a apresentação de contestações e réplica, o
feito foi saneado, com a designação de prova pericial, para o deslinde
do ponto controvertido alegada falha no atendimento médico prestado
à autora (fl. 250).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Desse modo, deferida a realização da prova pericial para
verificar a possível falha no serviço de saúde prestado, as partes
indicaram assistente técnico e quesitos, que foram devidamente
respondidos pelo perito, e puderam apresentar manifestação quanto ao
laudo (fls. 255/258; 261/263; 318; 334/360; 365/381; 475/477).
No entanto, a autora, em sucinta manifestação subscrita
apenas por seu procurador, desacompanhada de parecer de seu
assistente técnico, não teceu qualquer consideração técnica quanto ao
mérito da perícia, nem apresentou qualquer novo quesito a ser
respondido pelo expert, limitando-se a julgar obscuro e inconclusivo o
trabalho apresentado (fls. 475/477).
Logo, tendo sido oportunizado à parte e seu assistente
técnico acompanhar a realização da perícia judicial e se manifestar
sobre a conclusão do trabalho técnico, não há se falar em cerceamento
de defesa.
Ademais, as singelas críticas apresentadas ao laudo não têm
qualquer fundamentação e nem combatem as conclusões periciais,
tratando-se, na verdade, de mera irresignação quanto ao resultado do
laudo.
Assim, não foi apresentado qualquer motivo idôneo para
desconsideração do laudo pericial, notadamente diante dos fatos de que
a perícia foi feita por profissional de confiança do juízo, não houve
impugnação fundamentada às conclusões periciais e o perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
demonstrou ter domínio dos conhecimentos técnicos necessários à
realização do trabalho.
Ademais, como a questão a ser resolvida no feito

existência ou não de falha no atendimento médico prestado à autora é
estritamente técnica, ante a produção da prova documental (prontuários
médicos) e da prova pericial, devia mesmo o juiz de 1o grau passar ao
julgamento do feito, ante a desnecessidade de produção de outras
provas para o deslinde do ponto controvertido.
De fato, a produção de prova oral seria inútil para o
deslinde da controvérsia, pois não acrescentaria ao quadro probatório
elementos capazes de influenciar no convencimento do julgador quanto
ao ponto controvertido.
Assim, maduro o processo pela instrução suficiente ao
convencimento do magistrado e ao julgamento, não há cerceamento de
defesa, por dispensar o saneamento do feito ou a realização de outras
provas, tidas por inúteis ou protelatórias.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
A jurisprudência do STJ reconhece que não "ocorre
cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide,
quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução
do processo" (REsp 1.252.341/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe
17/9/2013). (AgRg no REsp 1445137/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/03/2015, DJe 30/03/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito.
Trata-se de ação versando responsabilidade civil por
alegada falha no atendimento de saúde prestado pelos réus à autora, na
realização de cirurgia de remoção de ovário, que ocasionou a
necessidade de novos procedimentos cirúrgicos, resultando em uma
cicatriz em seu abdômen, com a caracterização de danos materiais,
morais e estéticos.
Firmada essa premissa, de alegada falha na prestação de
um serviço médico adequado, afasta-se, no caso, a responsabilidade
objetiva. Com isso, deve-se enfrentar o tema pela teoria da
responsabilidade subjetiva (faute du service), cingindo-se a controvérsia
ao exame da culpa dos agentes.
Narra a autora, na inicial que, em fevereiro de 2012, foi
realizado exame médico em que se constatou cisto no ovário com
medida de 8,6 cm3. Em razão disso, em 13/07/2012, a autora, então com
45 anos de idade, foi submetida a procedimento cirúrgico pelo médico
Marcelo Tetsuo Ikegami, especialista em Ginecologia e Obstetrícia,
realizado na Santa Casa de Sorocaba.
Como a autora continuou a sentir dores, foram realizados
novo exames em 27/07/2012 e 01/08/2012, em que foi detectado novo
cisto, com 42 cm3. A autora foi então submetida a nova cirurgia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
também realizada por Marcelo, na Santa Casa, em 03/08/2012. Neste
procedimento, especificamente, a autora pediu a realização do corte em
local diferente, visto dificuldade de cicatrização, pois já tinha cicatriz de
três cesarianas dos filhos. Entretanto, o médico informou que faria o
corte no mesmo local.
Em 09/08/2012, ocorreu a deiscência da sutura operatória
(abertura dos pontos), razão pela qual foi realizada ressutura, em
10/08/2012, por outro médico. Em dezembro de 2012, ainda com dores
abdominais, a autora retornou à Santa Casa, ocasião em que o médico
Marcelo a encaminhou ao Hospital Evangélico, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba.
No Hospital Evangélico, a autora foi examinada pelo
médico Bruno Bonilha, o qual constatou que o ovário esquerdo se
aderiu ao intestino decorrente das cirurgias pretéritas, e indicou nova
cirurgia para retirada do ovário esquerdo.
Ao fundamento de ocorrência de erros médicos por parte
do médico Marcelo, com responsabilização da Santa Casa e do
Município de Sorocaba, a autora ajuizou a presente ação, em
22/04/2014, a fim de ser realizada nova cirurgia e ser indenizada pelos
danos morais e estéticos sofridos (fls. 02/18).
A liminar foi deferida, em 05/05/2014, para determinar ao
Município a realização de nova cirurgia na autora, no prazo de cinco
dias (fl. 82).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9

Apesar de o Município ter sido intimado em 08/05/2014, o
mandado de citação e intimação somente foi juntado aos autos em
20/05/2014, data em que teve início o prazo para cumprimento da
liminar (fls. 82/93).
Ocorre que a autora informou, em 16/06/2014, que, em
razão do suposto não cumprimento da liminar no prazo estipulado, foi
examinada pelo médico Bruno Bonilha, em 06/05/2014, o qual indicou
cirurgia, a qual foi realizada, às expensas da autora, por aquele
profissional, em 15/05/2014, no Hospital Samaritano Sorocaba. Por essa
razão, a autora requereu o aditamento da inicial, para ser ressarcida do
valor da cirurgia, no montante de R$ 5.250,00 (fls. 95/103).
Após contestações e réplica, o feito foi saneado, com
designação de perícia médica (fls. 104/117; 135/161; 234/235; 256/258;
261/263; 318; 401/404).
A perícia foi realizada por profissional do IMESC, em
15/02/2017, e as partes apresentaram manifestação (fls. 334/360;
365/381; 475/477).
Em
11/07/2018,
sobreveio
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais,
por ausência de má prática de medicina nos procedimentos realizados,
mas julgou procedente o pedido de indenização por danos estéticos, em
razão da cicatriz decorrente das intervenções cirúrgicas, condenando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 (fls. 489/491).
A sentença deve ser reformada, para julgar integralmente
improcedente a demanda, em razão da ausência de falha na prestação do
serviço de saúde no caso dos autos.
De fato, a perícia judicial, realizada por médico especialista
do IMESC em 15/02/2017, com acompanhamento apenas do assistente
técnico do requerido Marcelo, após análise clínica da autora e de todo o
prontuário médico constante dos autos, concluiu que as cirurgias foram
indicadas e realizadas de forma correta, não se verificando má prática
médica (fls. 335/360).
Confiram-se as conclusões do laudo pericial, com grifo e
notas nossos (fl. 354):
8. CONCLUSÕES
Posto que o tratamento padrão de adenomiose uterina
[condição em que tecido endometrial cresce na parede
uterina] ainda é a histerectomia [retirada total ou parcial do
útero],
temos que o 1o procedimento cirúrgico -
histerectomia abdominal com salpingooforectomia [remoção
da tuba uterina e do ovário] direita, realizado em 13/07/2012,
pelo Dr. Marcelo Tetsuo Ikegami na Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba, foi bem indicado. Não houve má
prática de medicina.
Este perito entende que não havia indicação de exérese
[retirada]
do
ovário
esquerdo,
pois
a
imagem
ultrassonográfica era compatível com cisto folicular, cujo
tratamento é expectante [que espera em observação]. E que
um cisto folicular contralateral é um achado cirúrgico
possível. Não há dados suficientes para que se se justificasse
a exérese do ovário direito; mas a retirada deste órgão em
nada mudou a evolução da pericianda, vez que a mesma já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
apresentava prole constituída.
Frente ao diagnóstico de lesão cística de aspecto
hemorrágico em ovário esquerdo, foi optado por novo
tratamento cirúrgico. A autora foi então submetida ao 2o
procedimento cirúrgico laparotomia exploradora [abertura
do abdômen para exame dos órgãos] , em 03/08/2012, e foi
realizado o tratamento desta formação cística de aspecto
hemorrágico em topografia de ovário esquerdo. Nesta etapa
também não se configura má prática médica.
No pós-operatório deste 2o procedimento, houve uma
complicação cirúrgica eventração/evisceração [hérnia]. Foi
então necessária outra abordagem cirúrgica para tratamento
desta complicação (3o procedimento); a autora foi submetida
em 10/08/2012 à ressutura de parede abdominal. Aqui temos
uma possível complicação cirúrgica descrita em literatura
médica. E, vez que houve sucesso no tratamento desta
compliocação, também não há falar em má prática de
medicina nesta etapa.
Finalizando, temos:
A periciando apresentou dano corporal sequelar parcial
cicatriz longitudinal mediana infra-umbilical de 20cm; trata-
se de dano estético, caracterizado como leve. Há nexo causal
entre o dano estético e os procedimentos cirúrgicos.
Não houve nenhuma perda funcional.
Não houve prejuízo na capacidade laborativa.
Não há limitações nas atividades de vida diária.
Não houve repercussão na atividades de lazer, desportivas
e culturais.
Ademais, na resposta aos quesitos complementares
elaborados pelo juízo, o perito asseverou categoricamente a inexistência
de erro médico nos tratamentos e procedimentos realizados pelo médico
Marcelo Tetsuo Ikegami, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, na
autora (fls. 256/258; 261/263; 355/359).
Confiram-se as respostas a a alguns dos quesitos
apresentados pela autora (fls. 256/258; 261/263; 355/359):
18. A decisão liminar do MM. Juiz para a realização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
cirurgia no prazo de cinco dias, sem custo à autora, foi
proferida em 05/05/2014 (fl. 82), e o Município intimado em
08/05/2014 (fl. 85), porém como o prazo escoou sem
cumprimento da ordem judicial, foi correta a realização da
cirurgia pelo médico assistente da autora, Dr. Bruno
Nogueira Bonilha, tendo em vista o caráter emergencial?
R. A autora foi submetida, em 15/05/2014, à outra
cirurgia (4o procedimento) para tratamento de aderência
pélvica, cisto ovariano à esquerda (ooforectomia) e hérnia
incisional
(fl.
97).
No
resultado
do
estudo
anatomopatológico de 16/05/2014 (fl. 101), foi verificada a
presença
de
endometriose
em
ovário
esquerdo. A
endometriose não é patologia que configura caráter
emergencial.
26. Houve prática incorreta do réu Dr. Marcelo que
desencadeou a necessidade de outras cirurgias?
R. Não houve má prática da medicina.
30. É flagrante a negligência no atendimento dispensado à
autora pelo Hospital e médico requeridos?
R. Não houve má prática da medicina.
31. É flagrante a imperícia do senhor médico que atendeu
a autora durante o primeiro e segundo procedimento
cirúrgico?
R. Não houve má prática da medicina.
34. As lesões causaram dano estético na autora?
R. No entender deste perito, há dano estético.
Dessa forma, extrai-se da prova coligida que, em razão do
dignóstico da autora (adenomiose uterina), com intenso sangramento
uterino, sem resposta ao tratamento clínico, a autora foi encaminhada,
pelo médico da UBS, à avaliação do médico Marcelo Tetsuo Ikegami, o
qual indicou e realizou, com adequação às boas práticas médicas, o
primeiro procedimento cirúrgico (retirada do útero, tuba uterina e
ovário direito).
Ademais, as complicações ocorridas no caso concreto são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
esperadas em procedimento de histerectomia, razão pela qual houve a
necessidade de realização de outros dois procedimentos (laparotomia
exploradora e ressutura de parede abdominal), que foram bem indicadas
e realizadas com adequação às boas práticas médicas.
Desse modo, como bem reconheceu a sentença, a prova
pericial evidenciou a inexistência de nexo de causalidade entre as
condutas médicas de Marcelo Tetsuo Ikegami e os danos materiais e
morais suportados pela autora, tendo em vista a inexistência de erro ou
má prática médica.
Pela mesma razão, diversamente do que constou da
sentença, como não houve má prática médica, também não há nexo de
causalidade entre as condutas e o dano estético (cicatriz oriunda dos
procedimentos cirúrgicos).
Sabe-se, pelas regras ordinárias de experiência, que todo
procedimento cirúrgico, por mais simples, seguro ou avançado que seja,
apresenta riscos. Da mesma forma, sabe-se que todo procedimento
cirúrgico tem como resultado inevitável a ocorrência de cicatrizes, e seu
desenvolvimento pode ser imprevisível.
No caso dos autos, o laudo médico produzido nos autos é
incisivo em concluir que não há indícios de má prática médica ou falha
técnica nas cirurgias realizadas na autora.
Por outro lado, com relação às cicatrizes, não consta que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
suturas tenham sido efetuadas de maneira inapropriada, valendo
ressaltar ainda que a própria autora, à época com 45 anos, já tinha
cicatrizes decorrentes das cesarianas realizadas para o nascimento de
seus três filhos (fl. 04).
Por fim, não se desconsidera a dor e desconforto da autora
em ter que se submeter a novas cirurgias, em decorrência de
complicações do primeiro procedimento cirúrgico; da mesma forma,
não se desconsidera que as cicatrizes abdominais podem ser
consideradas esteticamente desagradáveis. No entanto, repita-se, a
prova coligida evidenciou que todas as cirurgias foram necessárias e
foram realizadas seguindo as técnicas médicas recomendadas,
inexistindo qualquer indício de erro médico, sendo certo que as
cicatrizes não são decorrentes de um defeito do serviço prestado pelos
médicos e sim dos próprios procedimentos cirúrgicos efetuados.
Em razão do exposto, ante a ausência de falha na prestação
do serviço de saúde, de rigor a reforma da sentença, para julgar
improcedente o pedido.
Em face da sucumbência, arcará a autora com as custas,
despesas e verba honorária fixada em 10% do valor da causa, observada
a gratuidade processual.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
recurso da autora e dou provimento aos recursos do Município de
Sorocaba, Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba e Marcelo
Tetsuo Ikegami para julgar improcedente a demanda, devendo a autora
arcar com as custas, despesas e verba honorária fixada em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade processual.
MAURICIO FIORITO
Relator